Tribunal: TJMT
Processo: 1018577-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018577-94.2021.8.11.0000 – Vila Rica
Agravante: Santo Jair Lyra
Agravados: Moacir Antônio Szareski e outro.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Santo Jair Lyra em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação declaratória de renovação automática de contrato movida por Moacir Antônio Szareski e Felipe da Motta Szareski, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a manutenção dos autores na posse do imóvel em litígio, devendo o demandado se abster de promover qualquer ato em prejuízo da atividade agrícola desenvolvida no local.
Inconformado, o agravante suscita preliminarmente a incompetência absoluta do juízo. No mérito, assevera que manifestou início de interesse na renovação contratual, desde que mantidas as cominações previstas no contrato originário, apenas com a atualização do preço, contudo, o filho dos arrendatários passou a promover diversas alterações nas cláusulas, inclusive com a substituição da figura dos arrendatários.
Segue sustentando que o contrato de parceria agrícola firmado com Felipe da Motta Szareski foi realizado para que os verdadeiros arrendatários pudessem fomentar e viabilizar suas atividades comerciais na área arrendada, contudo, conforme a cláusula décima sétima do contrato de arrendamento originário, não possui qualquer efeito prático, sendo inválido e ineficaz. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
Pois bem. Ao que me parece, e em princípio, este caso não se enquadra nas medidas prescritas na Resolução que instituiu o plantão judiciário na segunda instância, bem como na editada pelo CNJ, mormente ante a ausência de prejuízo, não havendo qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial, a decisão singular foi proferida em 02.09.2021, estando em prazo razoável para ser analisado pela Câmara competente, bem como condicionada ao recolhimento das custas e despesas processuais pelos autores.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá este recurso na forma do RITJMT.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista